Tribunal: TJES
Processo: 5006335-48.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006335-48.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACQUES DOUGLAS DANZI
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006335-48.2024.8.08.0021

Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JACQUES DOUGLAS DANZI

RECORRIDO
: TELEFONICA BRASIL S.A e ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. BANCO MERO INTERMEDIÁRIO NA OPERAÇÃO DE CRÉDITO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“[...] a parte autora alega que adquiriu no dia 26 de novembro/2023 Apple Watch S5 com pulseira sport 44mm na cor cinza no valor de R$ 2.599,00 (dois mil quinhentos e noventa e nove reais) [parcelado em 18 (dezoito) vezes de R$ 144,54 (cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) no cartão de crédito da corré ITAÚ]. Narra o requerente que no dia seguinte retornou à loja da Vivo, pois o produto apresentou defeito, mas não conseguiu resolver a questão. Assim requer: a) a declaração de inexistência de débito das prestações; b) o cancelamento das prestações lançadas no cartão de crédito; c) a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em face da Telefônica; d) a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em face do banco; e) a indenização por danos materiais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) referente aos gastos com telefonemas, deslocamentos e outros custos envolvidos na tentativa de resolução do problema.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, declarando inexistência do débito referente às 18 (dezoito) parcelas de R$ 144,54 (cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) lançadas no cartão do requerente, e via de consequência, determinando que o Banco ITAU proceda com o cancelamento das respectivas prestações; bem como condenando a TELEFONICA BRASIL ao pagamento a título de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, pugnando a reforma da sentença para:
“a) Majorar a indenização por danos morais em face da Telefônica Brasil S.A. de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00, considerando a condição especial do recorrente como pessoa com deficiência

e a extensão dos prejuízos experimentados; b) Condenar o Itaú Unibanco Holding S.A. ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão da responsabilidade solidária na operação casada e manutenção de cobranças por produto defeituoso; c) Condenar ambas as recorridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos materiais, referentes aos gastos com tentativas de solução do problema”.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em aferir se: (i) o banco correquerido responde pelos danos morais decorrentes da venda de produto defeituoso; (ii) se o autor faz jus à indenização pelos danos patrimoniais referentes aos gastos com tentativas de solução do problema; e (iii) verificar se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, verifica-se que a responsabilidade civil para fins dos danos imateriais recai exclusivamente sobre a corré TELEFONICA BRASIL S.A, vez que a aquisição do produto ocorreu no estabelecimento dela, sendo certo que a manutenção das cobranças mesmo após a devolução do bem se deu pela inércia da comerciante em requisitar o estorno o valor pago ao banco credor. Assim, não há se falar em condenação do banco corréu ao pagamento de indenização por danos morais por ausência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço que lhe possa ser imputada, nos termos da responsabilidade civil prevista no art. 14 do CDC.

5. De modo igual, não há se vislumbra a presença dos requisitos para a condenação ao pagamento de danos materiais postulados por supostos lucros cessantes. Isto porque se nota a ausência de comprovação do efetivo prejuízo financeiro pela parte demandante na tentativa de solução do problema. Vale ressaltar que a reparação por danos materiais exige a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo suportado, conforme art. 944 do CC, sendo inadmissível pleitear valor presumido, hipotético ou aproximado, conforme jurisprudência consolidada pelos tribunais pátrios (STJ - AgIntnos EDcl no AREsp: 1651269 MG 2020/0013371-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO).

6. No que concerne ao dano extrapatrimonial, o Juízo de origem arbitrou a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que se encontra adequado e proporcional às peculiaridades da demanda, devendo, por tal motivo, ser mantida a sentença também quanto a este capítulo decisório.

7. Em tom de reforço, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.
Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)